Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017726-26.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: PAULO RODRIGUES SIEMIONKO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Inventário no 10934-89.2004.811.0003, dos bens do ESPÓLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, determinou que a inventariante promovesse a reserva de bens para garantir o pagamento de credor do Espólio.
A parte agravante foi intimada (id no 29812516) para que, no prazo de cinco (5) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Nesse passo, o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
No respectivo caso, intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício em questão, a agravante reiterou o pedido de gratuidade, onde apresentou extrato de rendimentos junto ao INSS.
Ocorre que, apesar da condição de aposentada, verifica-se que a recorrente interpôs o recurso por si e também representando o Espólio do seu falecido esposo, o qual possuía vários imóveis (rural, comercial e residencial), sendo tais beis objeto da partilha em discussão.
Assim, ao oportunizar à parte a produção de prova acerca da hipossuficiência financeira alegada, tem-se que, as provas e argumentos apresentados não estão aptos a amparar a dificuldade financeira alegada, máxime a ponto de permitir que a recorrente seja isenta de efetuar o recolhimento do preparo do presente agravo no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido dos benefícios da gratuidade da justiça, assinalando o prazo de 05 (dias) para que a agravante providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora